Tribunal: TJES
Processo: 5023025-08.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023025-08.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: ISABEL ROSA DE OLIVEIRA SILVA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023025-08.2023.8.08.0048

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDOS: ISABEL ROSA DE OLIVEIRA SILVA, DIONISIO COSTA SILVA OLIVEIRA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGENS NO DIA DO EMBARQUE, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por I
SABEL ROSA DE OLIVEIRA SILVA
e
DIONISIO COSTA SILVA OLIVEIRA
em face de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
Narram os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para o Rio de Janeiro para eles e os dois filhos menores, sendo a ida para o dia 03 de setembro e o retorno, para o dia 07 de setembro por meio da empresa 123 Milhas. Afirmam que receberam um e-mail de confirmação de passagens e oferta de aquisição de bagagem. Relatam ainda que na véspera da viagem receberam um link para realização de check in e assim fizeram. Contudo, ao chegarem ao aeroporto foram surpreendidos com a informação de que as passagens haviam sido canceladas. Relatam que tiveram que voltar para casa, arcando com um prejuízo de multa pelo cancelamento de reserva de casa e veículo, bem como com táxi de ida e volta até o aeroporto. Por tais razões, ajuizaram a presente demanda requerendo a condenação da ré ao pagamento de danos materiais no montante total de R$2.540,56 a título de danos materiais, além da condenação ao pagamento de danos morais em valor que não seja inferior a R$15.000,00.

A requerida apresentou contestação com preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID. 7890494) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

I - CONDENAR
a requerida a pagar aos requerentes a quantia de R$ 2.440,56 (dois mil, quatrocentos e quarenta reais e cinquenta e seis centavos), a título de danos materiais, com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação;

II - CONDENAR
a requerida a pagar a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para CADA requerente, a título de danos morais, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento.

Via reflexa, EXTINGO os processos com resolução de mérito nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a companhia aérea
requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7890497), arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, pois as passagens teriam sido adquiridas pela 123 Milhas. Sustenta a ausência de ato ilícito. Ainda, aduz que não há que se falar em danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos arbitrados.

Contrarrazões pelos autores (ID.7890502), objetivando a manutenção da sentença, ao argumento de que não restam dúvidas da responsabilidade da ré, tendo em vista que já tinha confirmado as viagens bem como emitidos os cartões de embarque. Aduzem, ainda, que a companhia aérea jamais poderia ter esperado que os consumidores chegassem no aeroporto para somente ali fossem informados que as passagens haviam sido canceladas.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, a recorrente
suscita sua ilegitimidade passiva, pois as passagens teriam sido adquiridas pela 123 Milhas.

Sem razão.

Como se sabe, o parágrafo único do art. 7º do Código de Defesa do Consumidor preceitua a solidariedade dos fornecedores em caso de danos sofridos pelo consumidor ao estabelecer que
“tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”
, tal qual ocorre na hipótese em apreço.

Nesse mesmo sentido, estabelecem os artigos 14 e 25, §1º, da lei consumerista.

Assim, tem-se que a responsabilidade pelos danos decorrentes de fato de produto ou serviço é solidária entre todos os fornecedores, o que significa dizer que a parte autora tem o direito de exigir e receber
de um ou alguns dos devedores
, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275 do CC).

Na espécie, a parte requerente optou por acionar a empresa ré, enquanto companhia aérea emissora dos bilhetes aéreos cancelados, o que é perfeitamente lícito.

Destarte, entendo ser a requerida parte legítima nestes autos, de modo que a presente preliminar não merece acolhida.

Ultrapassada a questão, passo ao exame do mérito.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as rés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços
, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Com efeito, restou incontroversa a falha na prestação de serviço no que diz respeito ao cancelamento imotivado do bilhete aéreo dos autores, comprado da empresa de aviação, através da intermediação 123 Viagens e Turismo Ltda.

Ressalta-se que sequer houve comunicação prévia aos consumidores de que houve o cancelamento do bilhete de viagem que havia comprado, sendo surpreendidos com a informação, no momento do embarque, que as passagens haviam sido canceladas.

Ademais, em pesquisa no sítio da internet, foi divulgado em sites e jornais de repercussão nacional, o parecer da
Agência Nacional de Aviação Civil
para casos semelhantes:
As pessoas que compraram passagens aéreas pela
123 Milhas
e já emitiram os bilhetes não podem ter o embarque negado pelas companhias aéreas. A
Agência Nacional de Aviação Civil
(Anac) informou que, nesses casos, se aplica a resolução 400/2016, que obriga as empresas a embarcar os passageiros. (Vide:
https://www.metropoles.com/negocios/clientes-da-123-milhas-com-passagens-emitidas-devem-embarcar-diz-anac
e
https://oglobo.globo.com/economia/noticia/2023/09/15/123milhas-anac-diz-que-companhias-aereas-devem-embarcar-clientes-com-bilhete-emitido.ghtml
)

Nessa perspectiva, vejo que os autores comprovaram a emissão de seus respectivos cartões de embarque, evidenciando a falha na prestação de serviços pela ré. Ademais, restaram infrutíferas todas as tentativas dos autores em solucionar o problema junto à companhia.

Coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Em análise aos documentos carreados aos autos, vislumbro que apesar do pacote ter sido adquirido junto à empresa 123 Milhas, que atualmente vem descumprindo diversos contratos, o caso dos autos diverge, visto que neste caso as passagens foram emitidas.

Verifica-se do id.31106846 que a própria ré enviou um e-mail aos autores informando os dados do voo, bem como ofertando a aquisição de serviço de bagagem (id. 31106848).

Registro ainda que os cartões de embarque de todos os passageiros foram emitidos (id.'s 31107208, 31107210, 31107214 e 31107216), com confirmação de emissão dos bilhetes.

Contudo, mesmo diante da emissão dos bilhetes, ao chegarem ao aeroporto os consumidores foram surpreendidos com o cancelamento das passagens, não tendo a ré apresentado nenhum esclarecimento acerca do ocorrido.

Com efeito, verifico que a companhia aérea não apresenta nenhuma justificativa para o cancelamento das passagens, não se desincumbindo do seu ônus nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos.

Entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois os autores, foram impedidos de embarcar, sendo frustrada toda a sua programação e de que família, e tendo contratado por serviços que não usufruíram, além de todo o desgaste físico e emocional decorrente da referida situação, razão pela qual, entendo devida a restituição dos valores a título de danos materiais.

Outrossim, no tocante ao dano extrapatrimonial, cabe registrar que o mesmo não se confunde com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.

Ademais, haverá fato do produto ou do serviço sempre que o defeito, além de atingir a incolumidade econômica do consumidor, atinge sua incolumidade física ou psíquica e, neste caso, haverá danos à saúde física ou psicológica do consumidor. Em outras palavras, o defeito exorbita a esfera do bem de consumo, passando a atingir o consumidor.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou ao recorridos fatos que presumivelmente lhe causaram transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

Logo, o
quantum
reparatório no caso em tela, tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para cada autor, a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)